Tribunal: STJ
Processo: 0000373-09.2017.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2078770 - CE (2023/0202197-3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : FRANCISCO LUCIANO NUNES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a recurso especial, sob alegação de omissão quanto à
possibilidade de apresentação de proposta de Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP).
2. A defesa alega que o acórdão embargado não apreciou a tese
relacionada à ausência de manifestação do Ministério Público Federal sobre a
oferta do ANPP, o que violaria o art. 5o, inciso XL, da Constituição.
3. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões pelo não
acolhimento dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no
acórdão embargado quanto à análise da possibilidade de apresentação de
proposta de Acordo de Não Persecução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado não apresenta vícios de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme exigido pelo art. 619 do
Código de Processo Penal.
6. A questão relativa à incidência do acordo de não persecução penal
não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, estando ausente o requisito
do prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
"A ausência de prequestionamento impede a
Tese de julgamento:
análise de omissão quanto à proposta de Acordo de Não Persecução Penal".
Documento eletrônico VDA49711548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:39
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 3ba43eb5-3379-43f2-8afc-c759a2553d2d

CPP, art. 619.
Dispositivos relevantes citados:
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:39
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 3ba43eb5-3379-43f2-8afc-c759a2553d2d

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2078770 - CE (2023/0202197-3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : FRANCISCO LUCIANO NUNES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a recurso especial, sob alegação de omissão quanto à
possibilidade de apresentação de proposta de Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP).
2. A defesa alega que o acórdão embargado não apreciou a tese
relacionada à ausência de manifestação do Ministério Público Federal sobre a
oferta do ANPP, o que violaria o art. 5o, inciso XL, da Constituição.
3. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões pelo não
acolhimento dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no
acórdão embargado quanto à análise da possibilidade de apresentação de
proposta de Acordo de Não Persecução Penal.
Documento eletrônico VDA49714598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:40
Código de Controle do Documento: 92986e99-65f4-4bc2-95ef-3b4528934936

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado não apresenta vícios de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme exigido pelo art. 619 do
Código de Processo Penal.
6. A questão relativa à incidência do acordo de não persecução penal
não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, estando ausente o requisito
do prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
"A ausência de prequestionamento impede a
Tese de julgamento:
análise de omissão quanto à proposta de Acordo de Não Persecução Penal".
CPP, art. 619.
Dispositivos relevantes citados:
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO LUCIANO
NUNES DA SILVA JUNIOR contra acórdão assim ementado (e-STJ fls. 1987-1998):

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ANPP.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE EXPÔS AS RAZÕES DE
FATO E DE DIREITO PARA A MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA REALIZADA NA
SENTENÇA. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA-BASE. NÃO
OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA E CONCRETA.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que rejeitou embargos de declaração,
alegando omissão na decisão do Tribunal de origem quanto à dosimetria da pena aplicada a
condenado por peculato e à possibilidade de acordo de não persecução penal.
2. O Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração, afirmando que não havia
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, e que a questão do acordo de não
persecução penal não foi devidamente analisada, ausente o requisito do prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49714598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:40
Código de Controle do Documento: 92986e99-65f4-4bc2-95ef-3b4528934936

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão do Tribunal
de origem quanto à dosimetria da pena e à possibilidade de acordo de não persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem examinou de forma fundamentada as questões suscitadas nas
razões da apelação, não havendo omissão, contradição ou obscuridade na decisão.
5. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o Tribunal decide em
sentido contrário ao interesse da parte, mas sim quando deixa de se manifestar sobre ponto
necessário ao deslinde do litígio.
6. O livre convencimento motivado do julgador foi exercido com base nas provas
constantes dos autos, não sendo obrigatória a menção expressa a todas as provas produzidas.
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a dosimetria da pena está dentro de
um juízo discricionário do magistrado, não sendo direito subjetivo do acusado a aplicação
de determinada fração, além de ser possível até mesmo a fixação da pena-base no máximo
legal, ainda que valorada uma única circunstância judicial, desde que o faça de forma
fundamentada e com base nos elementos concretos dos autos, como ocorreu no presente
caso, em que houve a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências
do crime.
8. A culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime foram valoradas
negativamente porque o recorrente se valeu de cargo de confiança para, durante anos,
desviar grande volume de dinheiro mediante várias dissimulações contábeis, gerando um
prejuízo de quase R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).
IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.

Nas razões deste recurso, a defesa alega a ocorrência de omissão no acórdão
embargado, uma vez que afirma que não houve apreciação da tese relacionada à
possibilidade de apresentação de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP).
Requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para "sanar a omissão
correspondente à ausência de apreciação e pronunciamento jurisdicional específico
acerca da tese defensiva, veiculada no recurso especial, no sentido de que a ausência de
manifestação do MPF quanto à oferta do Acordo de Não Persecução Penal viola a
Constituição em seu art. 5o, inciso XL."
O Ministério Público Federal ofereceu contrarrazões pelo não acolhimento
dos embargos de declaração defensivos (e-STJ fls. 2014-2020).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49714598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:40
Código de Controle do Documento: 92986e99-65f4-4bc2-95ef-3b4528934936

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos. No mérito,
contudo, a irresignação deixa de justificar-se, pois, a despeito de afirmar a ocorrência de
vícios, o que pretende a parte é a rediscussão de matéria já analisada em virtude do
resultado desfavorável.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, o que inexiste na hipótese dos autos, porquanto acolhe-se do acórdão
embargado os seguintes fundamentos para negar provimento ao recurso especial:

"Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço em parte do recurso especial, uma
vez que a controvérsia atinente a incidência do acordo de não persecução penal não foi
objeto de debate pelo Tribunal de origem, estando ausente o requisito do
prequestionamento. No mérito, verifico que a irresignação não prospera, devendo o acórdão
atacado ser mantido por seus próprios fundamentos.
Para melhor delimitação da controvérsia, colaciono os fundamentos invocados pela
Corte de origem que, ao rejeitar os embargos de declaração, assim dispôs (fls. 1.848-1.849-
grifei):
Os Embargos de Declaração previstos nos artigos 619 e 620 do CPP, têm sua
abrangência limitada aos casos em que haja ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão e, ainda, analogicamente ao previsto no CPC, quando haja erro material.
A ambiguidade ocorre nos casos em que o acórdão possui termos ou afirmações que
podem ter mais de um sentido ou significado. A contradição se afere através de confronto
entre a motivação e a parte dispositiva, ou entre capítulos da parte dispositiva da decisão
atacada.
A obscuridade traduz falta de clareza ou inteligibilidade que torna a sentença/acórdão
incompreensível. Já a omissão se refere a alguma não abordada. Em todas essas hipóteses o
Juiz se limita a causa petendi dissipar o erro, sanando a obscuridade, contradição ou
omissão e mantendo, no mais, a sentença.
Por fim, o erro material (agora expressamente inserto no inciso III, do art. 1.022, do CPC
/2015 e aplicado analogicamente em matéria penal), que diz respeito a todo erro evidente ou
de fácil identificação e, por óbvio, não tenha correspondência com o que pretendido a
decisão do Magistrado. Eis as hipóteses em que a Legislação Processual admite o manejo da
espécie impugnativa escolhida pelo Embargante.
No entanto, no caso, observa-se não assistir razão aos Embargantes. É que o
inconformismo da parte Recorrente não se amolda aos contornos da via dos Embargos de
Declaração, porquanto o Acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão,
contradição ou obscuridade, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de
rediscutir os aspectos fático-jurídicos anteriormente debatidos.
No tocante à dosimetria da pena, o Acórdão expressamente salientou que "sendo
reconhecidos 03 circunstâncias subjetivas e objetivas do art. 59 do Código Penal, e sendo
ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, e causas de diminuição e de aumento de
pena, observa-se não haver qualquer excesso na pena fixada na r. sentença guerreada, qual
Documento eletrônico VDA49714598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:40
Código de Controle do Documento: 92986e99-65f4-4bc2-95ef-3b4528934936

seja, pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em
regime semiaberto, e 140 (cento e quarenta) dias-multa, estes no patamar de 1/10 (um
décimo) do salário mínimo vigente à época das condutas delitivas (2014), devendo ser
atualizado monetariamente quando da execução do julgado (art. 49, § 2o, do Código Penal)".
De outra banda, em relação à alegada omissão ao não se permitir a realização de Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP) por parte do Ministério Público Federal, verifica-se que
em nenhum momento foi feita menção à tal tese no recurso de apelação do réu Francisco
Luciano Nunes da Silva Júnior, pelo que ressoa manifesto que essa matéria corresponde à
indevida inovação promovida em sede de embargos de declaração, o que afasta a ocorrência
de omissão no julgado.
Alega-se ainda que o Acórdão foi omisso porque teria se limitado a reproduzir trechos da
Sentença e não teria enfrentado os argumentos da defesa. Todavia, ao contrário do alegado
pela Embargante Tereza Cristina kazniakowski Pereira, o Acórdão, embora colacione
trechos da Sentença, fez uso, igualmente, de argumentos próprios.
Na forma da jurisprudência do STJ, é possível que, nas decisões Judiciais, seja utilizada
a técnica de fundamentação referencial ou a qual pode ser utilizada de maneira
complementar, per relationem, valendo-se o Magistrado, também, de argumentos próprios,
que foi o que ocorreu no caso.
Quanto ao argumento de que o Acórdão foi omisso na fundamentação relativa às provas
dos autos, igualmente não prospera. A esse respeito, o aresto expressamente se manifestou:
[...]
Não se deve confundir Acórdão omisso, obscuro ou contraditório com prestação
jurisdicional contrária à tese de interesse do Embargante, sendo evidente a pretensão de
rediscussão da causa com tal intuito, finalidade para qual não se prestam os Embargos de
Declaração.
O simples desejo de prequestionamento, que não acarreta o provimento do recurso se o
Acórdão não padece de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Com a entrada em vigor do CPC/2015, a mera oposição dos Embargos de Declaração
passa a gerar prequestionamento implícito, mesmo que os Embargos de Declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior entenda haver defeito no acórdão, na
forma do artigo 1.025 do CPC. Mesmo tendo os Embargos por escopo o prequestionamento,
ainda assim não se pode dispensar a indicação do pressuposto específico, dentre as hipóteses
traçadas pelo art. 1.022 do CPC, autorizadoras do seu conhecimento.
Sendo assim, nego provimento a ambos os Embargos de Declaração.
É como voto.
Em primeiro lugar, não há que se falar em violação do art. 619 do CPP, uma vez que o
Tribunal de origem, embora de forma contrária à pretensão defensiva, expôs de forma
suficiente e fundamentada as razões pelas quais manteve a pena aplicada na sentença
condenatória.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL AGRAVO REGIMENTAL AUSÊNCIA DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Caso em exame
Documento eletrônico VDA49714598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:40
Código de Controle do Documento: 92986e99-65f4-4bc2-95ef-3b4528934936

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que negou
provimento a recurso especial, diante da ausência omissão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão do Tribunal
de origem.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem examinou de forma fundamentada as questões suscitadas, não
havendo omissão, contradição ou obscuridade na decisão.
4. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o Tribunal decide em
sentido contrário ao interesse da parte, mas sim quando deixa de se manifestar sobre ponto
necessário ao deslinde do litigio.
5. O livre convencimento motivado do julgador foi exercido com base nas provas
constantes dos autos, não sendo obrigatória a menção expressa a todas as provas produzidas.
IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Ausência de omissão, pois o Tribunal de origem fundamentou
adequadamente a decisão. 2. O livre convencimento motivado não exige a menção expressa
a todas as provas dos autos."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 337, §§ 2o e 4o Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1638488/PE, Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.990.569/GO, Min. Joel llan
29/06/2018
Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
22/3/2024
(AgRg no AREsp n. 2.570.775/RN, relator Ministro Joel llan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifei)
22/10/2024
25/10/2024
PENAL E PROCESSUAL PENAL AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS
DESCABIMENTO, TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO.
DENÚNCIA. INVIABILIDADE. DEFICIÊNCIA DE INEXISTÊNCIA. RECEBIMENTO
DA FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Pedro Vinicius Faversani,
acusado de tráfico internacional e interestadual de drogas, organização criminosa e lavagem
de dinheiro. A defesa alega nulidade na decisão de recebimento da denúncia e cerceamento
de defesa devido à ausência de ofícios de operadoras de telefonia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na decisão de recebimento
da denúncia e cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
3. A Terceira Seção não admite habeas corpus em substituição a recurso próprio, salvo
em casos de flagrante ilegalidade.
4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, não cabendo na ausência de
comprovação de atipicidade, extinção de punibilidade ou falta de indícios.
5. A corte de origem analisou adequadamente as nulidades alegadas, não havendo
negativa de prestação jurisdicional.
6. A motivação na resposta à acusação deve ser sucinta, evitando julgamento prematuro.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49714598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:40
Código de Controle do Documento: 92986e99-65f4-4bc2-95ef-3b4528934936

(AgRg nos EDcI no HC n. 871.270/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
7/10/2024
15/10/2024
No mais, a sentença condenatória valorou negativamente três circunstâncias judicias
(culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), aumentado a pena em 3 anos e 5
meses acima do mínimo legal, se valendo dos seguintes argumentos (fls.1.434-1.435-grifei):
2- FRANCISCO LUCIANO NUNES DA SILVA JÚNIOR
Análise das circunstâncias judiciais
Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade é elevada. Com efeito, o acusado tinha plena conhecimento da ilicitude de sua
conduta, contudo, de forma livre e consciente, optou por praticá-la. Além disso, na condição
de bancário, exercendo cargo de confiança, era de se esperar um comportamento diferente,
de probidade e zelo. Diversamente, optou pela prática do crime reiteradamente, já que sua
conduta ilícita se repetiu entre 2012 e 2014. Quanto aos antecedentes, observo que não há
registro nos autos de condenação penal anterior. A motivação do crime reside em se
apropriar de valor público que tem acesso em razão do cargo, circunstância inerente ao tipo
penal em exame. Quanto à conduta social e personalidade do agente, observa-se que não há
informações nos autos que possam desqualificá-las. As circunstâncias do crime devem ser
valoradas negativamente. Com efeito, o lugar do crime (ambiente de trabalho) e a duração
da prática criminosa, em abuso de confiança, são circunstâncias desfavoráveis. Além disso,
a prática do crime envolveu reiteradas dissimulações contábeis, com o propósito de
dificultar a descoberta do crime. Quanto às consequências, também revelam-se negativas,
diante do elevado prejuízo financeiro provocado à instituição do crime financeira, da ordem
de quase quatro milhões de reais. O comportamento da vítima (CEF) em nada contribuiu
para o cometimento do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.
Da análise do excerto da sentença mantida pelo Tribunal de origem, a despeito dos
argumentos do parecer do MPF, verifico que houve uma fundamentação especifica e
concreta para cada circunstancia negativa que legitima o aumento acima de patamar
considerado proporcional pela jurisprudência, sendo certo que e possível fixar a pena- base
no máximo legal, ainda que diante de uma circunstância desfavorável, desde que seja
devidamente fundamentada, como ocorreu no presente caso.
Nesse cenário, não vislumbro desproporcionalidade no aumento operado, diante de
grande culpabilidade do recorrente, que se valeu de cargo de confiança para, durante anos,
desviar grande volume de dinheiro, mediante um modus operandi que legitima a
negativação das vetoriais supracitadas.
Quanto ao tema, confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. AUTORIA BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
INDEPENDENTES DO RECONHECIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP.
PENA- BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FRAÇÃO DE
AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti, D Je
), a Sexta Turma deste Tribunal Superior concluiu que a inobservância do
18/12/2020
Documento eletrônico VDA49714598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:40
Código de Controle do Documento: 92986e99-65f4-4bc2-95ef-3b4528934936

procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal torna inválido o
reconhecimento do suspeito e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se
confirmado o ato em juízo.
2. Ainda que o ato de reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal
previsto no art. 226 do CPP e não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar,
para fundamentar uma condenação, se houver outras provas, independentes dele e
suficientes para sustentar o decreto condenatório, afasta-se a tese de absolvição.
3. No caso, o reconhecimento pessoal feito pela vítima não foi determinante para a
identificação do réu, pois os policiais envolvidos no flagrante delito, em juízo, relataram que
localizaram o réu e seu comparsa, logo depois do roubo, trafegando com o caminhão
subtraído, que era manobrado de forma ousada, em alta velocidade, o que ocasionou a
colisão do automóvel da testemunha Manoel da Conceição com o carro do Corpo de
Bombeiros, conduzido pela testemunha Alcides Cassemiro da Silva Filho. Ambas
confirmaram os fatos, ao afirmar que o acidente ocorreu devido à fuga do veículo dirigido
pelos criminosos. Depois de perseguição policial, inclusive com o auxílio de helicóptero da
Polícia Militar, os agentes foram presos em flagrante.
4. O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade motivada, deve, na primeira
etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do
art. 59 do Código Penal. Não é imprescindível dar rótulos e designações corretas às
vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados às singularidades do caso para
atender ao dever de motivação da mais severa individualização da pena. Precedentes.
5. A culpabilidade não é inerente ao tipo penal nem insuficiente para justificar a opção
judicial, observado o elevado grau de reprovabilidade da conduta, pois a ousadia do réu e de
seu comparsa, ao empreenderem fuga no caminhão de grande porte roubado, causou grave
risco às pessoas que trafegavam nas vias públicas, uma vez que eles colidiram com outros
veículos, inclusive com um carro do Corpo de Bombeiros. Alterar as referidas premissas
fáticas encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de fatos e provas nesta
Corte.
6. A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta
Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a
exasperação da pena- base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de
aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites
mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente
justificado, como no caso dos autos. Precedentes.
7. A respeito do patamar de aumento, não identifico a ilegalidade apontada, uma vez que
a instância antecedente atuou dentro da sua discricionariedade e adotou,
fundamentadamente, fração que entendeu proporcional e adequada para o aumento da pena-
base, que foi fixada no dobro - 8 anos de reclusão -, diante das peculiaridades do caso
concreto, que indicam o espetáculo em que se transformou a prisão em flagrante dos
acusados, o qual contou com perseguição em via pública, colisões entre veículos e captura
ocorrida com o auxílio de helicóptero policial.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AR Esp n. 2.611.353/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, D Je de
, grifei)
15/10/2024
17/10/2024
Documento eletrônico VDA49714598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:40
Código de Controle do Documento: 92986e99-65f4-4bc2-95ef-3b4528934936

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 2o, §§ 2o E 4o, IV, DA LEI N. 12.850/13. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONEXÃO COM OUTRAS
ORGANIZAÇÕES INDEPENDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL
- CP. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA DE FORMA CONCRETA. PENA- BASE NO
MÁXIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 2o, § 4o, IV, DA LEI N. 12.850
/13. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No tocante ao montante da pena dosada, "A exasperação da pena-base não se dá por
critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão
julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos" (AgInt no HC 352.885
/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, D Je
).
9/6/2016
Ademais, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha
valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto" (AgRg no R Esp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, D Je
). 1.1. No caso concreto, a pena-base foi
6/5/2015
exasperada para o máximo cominado em abstrato para o delito considerando que a
organização criminosa é formada de grande estrutura, com influência por todo o território
nacional e países vizinhos, explorando negócios ilícitos como venda de terrenos invadidos e
lavagem de dinheiro, bem como está voltada para a prática de crimes graves, tais como
tráfico de drogas e armas, sequestros, homicídio e torturas em formação de "justiça paralela"
e exército hierarquicamente organizado. Conclusão diversa a respeito da existência dos
elementos invocados e da suficiência deles no caso em tela para justificar a
discricionariedade do apenamento da primeira fase que esbarra no óbice da Súmula n. 7
desta Corte.
2. A tese de ausência de fundamentação para a fração de aumento adotada na terceira
fase da dosimetria desde a sentença para a causa de aumento da conexão com outra
organizações independentes não foi objeto de prequestionamento.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AR Esp n. 2.500.435/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, D Je de
, grifei)"
9/9/2024
11/9/2024

Como se vê, a despeito das afirmações defensivas, inexiste no acórdão
embargado qualquer vício, uma vez que a questão atinente à incidência do acordo de não
persecução penal não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, estando ausente o
requisito do prequestionamento, conforme fundamentado.
Oportuna a manifestação do Ministério Público:

"Nessa senda, contrariamente ao alegado pelo Embargante, não se vislumbra qualquer
vício na decisão agravada, mormente no que tange à existência de uma suposta omissão.
Documento eletrônico VDA49714598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:40
Código de Controle do Documento: 92986e99-65f4-4bc2-95ef-3b4528934936

A propósito, "[c]onsoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um,
todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso." (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.319.179/RJ,
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.).
7/10/2024
10/10/2024
Sob esse prisma, evidencia-se que a controvérsia foi dirimida com base em sólidos
fundamentos juridicos, de modo que os presentes aclaratórios, por sua vez, revelam mero
inconformismo com o resultado final da ação, o que não constitui fundamento idôneo para
seu acolhimento."

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49714598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:40
Código de Controle do Documento: 92986e99-65f4-4bc2-95ef-3b4528934936

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0202197-3
REsp 2.078.770 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003730920174058100 3730920174058100
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FRANCISCO LUCIANO NUNES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FRANCISCO LUCIANO NUNES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542212551551506<14032@
2023/0202197-3 - REsp 2078770 Petição : 2025/0002906-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49709120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:13:14
Código de Controle do Documento: AABD6FFD-4BB1-4C72-A8D0-716925757B35